Tribunal: TJDFT
Processo: 0733474-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733474-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, MARIO EDUARDO DONIZETTI ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão do il. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA no 0714793-08.2022.8.07.0018, promovido por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS e MARIO EDUARDO DONIZETTI, revogou decisão anterior (ID 197061923) na qual havia determinado a suspensão do processo para aguardar o julgamento do IRDR 21. Eis a r. decisão agravada (ID 201572036 da origem) “Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIO EDUARDO DONIZETTI ROCHA e outros em face da decisão de id. 197061923 que determinou o sobrestamento do feito em razão do IRDR 21, nos quais se discute a ilegitimidade ativa dos servidores oriundos das antigas fundações do Distrito Federal. Alega que a decisão atacada é omissa “ao inobservar que a preclusão também é uma matéria de ordem pública, a qual pode ser cognoscível de ofício, visando garantir a segurança jurídica através da estabilidade das decisões judiciais, impedindo, assim, a reabertura de discussões sobre questões já decididas, protegendo a certeza e a previsibilidade do direito, o que significa que seus efeitos são obrigatórios e vinculantes para todas as partes envolvidas no processo judicial, incluindo o Estado.” Defende que o momento adequado para se alegar preliminarmente a ilegitimidade da parte é na impugnação ao cumprimento de sentença e que as matérias de ordem pública passíveis de arguição a qualquer tempo ou grau de jurisdição não se reveste de caráter absoluto, em razão da preclusão temporal e consumativa. Argumenta ainda que o IRDR não possui força extraordinária para retirar a eficácia da decisão judicial já não mais sujeita a recurso. Requer, assim, o acolhimento dos Embargos de Declaração para suprir o vício de omissão apontado, tornando sem efeito a decisão embargada e dando-se regular tramitação ao feito. Contraditório exercido pelo Distrito Federal ao id. 200988143. Em suas contrarrazões, refuta os argumentos exarados pelos embargantes sustentando a prescindibilidade de análise de todas as teses apresentadas. Salienta ainda a inexistência do título executivo em razão da ilegitimidade do credor haja vista que a fundação a qual pertencia o credor não integrou o polo passivo da Ação Coletiva n. 32159/97. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. Decido. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não o rejulgamento da causa. Em outras palavras, os Embargos de Declaração têm, essencialmente, caráter integrativo ou explicativo do pronunciamento judicial. Noutro giro, ainda que admitido o efeito infringente aos embargos, a possibilidade de reversão do julgado, deve necessariamente decorrer da revisão de alguma omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto pelo art. 1.022, CPC. E não um efeito transverso, admitindo-o como se recurso de Agravo de Instrumento fosse. No presente caso entendo que assiste razão ao embargante. Analisando a cronologia dos presentes autos observa-se que no momento da impugnação ao cumprimento de sentença o Distrito Federal não trouxe aos autos a tese de ilegitimidade ativa do exequente, id. 142650839. Em momento posterior, após intimação para tratar dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, atravessou petição chamando o feito à ordem para trazer aos autos a alegação acerca da ilegitimidade ativa, id. 168120545. A tese foi devidamente analisada e afastada por meio da decisão de id. 170962858. Que apresentou pormenorizadamente todos os argumentos para afastar a preliminar. Determinou-se o prosseguimento do feito, com a homologação dos cálculos de id. 165769260, com a consequente expedição dos requisitórios. Tal decisão que restou preclusa conforme certidão de id. 177648689 e, por via de consequência, foram expedidos o Precatório e a RPV respectiva aos honorários advocatícios, para a qual inclusive já conta informação acerca do pagamento e levantamento dos valores correspondente a parcela incontroversa. Observa-se, portanto, que a questão da legitimidade já restou amplamente analisada nos autos, não tendo o Distrito Federal se insurgido contra a decisão. Assim, entendo que no presente caso, de fato houve a preclusão consumativa da questão. Neste sentido: "AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO SÓCIO POLO PASSIVO. ALEGADA ILEGITIMIDADE. AGRAVO INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas, conforme dispõem os artigos 505 e 507 do CPC. 2. O exame do mérito do recurso pelo órgão de segundo grau, incluindo as matérias de ordem pública, somente ocorre se ultrapassado o juízo de admissibilidade. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1867338, 07372228620238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 21/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Ademais, embora o IRDR 21 tenha mandando suspender todos os processos em que se discuta a ilegitimidade ativa, tal decisão se aplica somente aos casos pendentes de análise sobre a questão. Diante de tais considerações, conheço dos Embargos de Declaração opostos e DOU-LHES PROVIMENTO para suprindo a omissão apontada, revogar a decisão de id. 197061923 e determinar o regular prosseguimento do feito.” Inconformado, o demandado recorre. Alega, em síntese, que a aferição da legitimidade das partes pode ocorrer a qualquer tempo, haja vista se tratar de matéria de ordem pública, passível de ser reconhecida de ofício pelo magistrado. Postula a ilegitimidade ativa, ao argumento de que a parte agravada “durante os anos de 1996 o Agravado integrou o quadro de servidores da Fundação Zoobotânica do DF”, por isso, não comtemplada pela ação proposta pelo SINDIRETA em face do DISTRITO FEDERAL. Menciona ainda a admissão pela Câmara de Uniformização deste e. TJDFT do IRDR n° 21, versando acerca da legitimidade em questão. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que “seja reformada a decisão proferida pelo juízo a quo e determinada a suspensão do processo originário e do presente Agravo de Instrumento até o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido no IRDR n° 21.” Dispensado o recolhimento de preparo, por se tratar de parte isenta. É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. De logo, cumpre ressaltar que se tratando de questão de ordem pública, como a legitimidade da parte, a matéria pode ser suscitada a qualquer tempo, inclusive ser conhecida de ofício. Impende observar que Sua Excelência a quo revogou a decisão que havia suspendido o processo para aguardar o julgamento do IRDR 21, uma vez que observou a ocorrência da preclusão consumativa acerca da discussão quanto a legitimidade. É contra esta decisão que o Distrito Federal recorre. A despeito dos argumentos apresentados pelo recorrente, verifico outro motivo de maior relevância ao deslinde da causa. Há um equívoco processual que deve ser desde logo consertado. Explico. No AI 0707910-65.2023.8.07.0000, de minha relatoria, já foi definida a ilegitimidade da parte exequente. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. LIMITES SUBJETIVOS E OBJETIVOS DA COISA JULGADA. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. MSG N. 7.253/1997. AÇÃO COLETIVA No 32.159/1997. DECRETO N. 16.990/1995. PRETENSÃO CONCEDIDA A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. EXEQUENTE SERVIDOR VINCULADA À FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. INOPONIBILIDADE À TERCEIROS QUE NÃO PARTICIPARAM DA LIDE ORIGINÁRIA. OFENSA AOS LIMITES DA COISA JULGADA. FUNDAÇÃO QUE NÃO CONSTA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR NÃO CONTEMPLADO NA LIMITAÇÃO SUBJETIVA DO TÍTULO JUDICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIDA DE OFÍCIO. 1. Nos termos do §3o do art. 485 do CPC, o Juiz conhecerá de ofício da ilegitimidade das partes, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Este regramento faz menção ao efeito translativo do recurso, o qual remete ao Órgão Colegiado o conhecimento das indagações que tem o dever de examinar de ofício, ainda que não examinadas na origem. Precedente do STJ. 2. A ação coletiva n. 32.159/1997 (0000491-52.2011.8.07.0001), ajuizada pelo SINDIRETA/DF, foi esteada no Decreto n. 16.990/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal à época, que suspendeu para os servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional o benefício alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/1994. 3. Somente as parcelas do benefício alimentação no período compreendido entre janeiro de 1996 (início da vigência do Decreto n. 16.990/1995) a abril de 1997 (distribuição do mandamus no 7.253/1997) são alcançadas pelos limites objetivos da coisa julgada - CPC 503 - no caso. 4. Os limites subjetivos da coisa julgada são aqueles descritos no art. 506 do CPC ("A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros") e, como é sabido, não pode haver ampliação subjetiva, nem ativa nem passiva. 5. O SINDIRETA/DF representava os servidores da administração direta, autarquias, e Tribunal de Contas do Distrito Federal, na ação coletiva n. 32.159/1997 (0000491-52.2011.8.07.0001), mas o substituto processual optou por colocar no polo passivo da demanda apenas o Ente Público (Distrito Federal). 6. Mesmo que a sentença advinda da ação coletiva não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, se somente o Distrito Federal foi condenado, por óbvio que a eficácia subjetiva da coisa julgada, no caso, somente deve alcançar a categoria dos servidores da administração direta estando excluídos os servidores das autarquias e fundações do Distrito Federal. 7. Considerando que a demanda diz respeito à cobrança das parcelas do benefício alimentação no período compreendido entre janeiro de 1996 a abril de 1997 para os servidores da Administração Direta do Distrito Federal e que o exequente era servidor da extinta Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, não fazendo parte, portanto da Administração Direta à época, verifica-se a ilegitimidade do exequente. 8. Os servidores ocupantes de cargos na Fundação Zoobotânica do Distrito Federal somente passaram a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito Federal no ano 2000. Essa data é posterior aos limites objetivos da coisa julgada (janeiro de 1996 a abril de 1997). 9. Segundo a compreensão doutrinária de José Miguel Garcia Medina "a coisa julgada não beneficia terceiro que esteja em situação jurídica apenas similar, ou em que se discuta o mesmo tema de direito". 10. Reconheceu-se, de ofício, a ilegitimidade do exequente/agravado. Agravo de instrumento julgado prejudicado. (Acórdão 1724682, 07079106520238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a hipótese enseja a preclusão consumativa, mas não como compreendida na origem, e sim, no sentido de afastar a legitimidade da parte exequente. É bem verdade que não fora identificada comunicação do julgamento do agravo de instrumento supra ao D. Juízo a quo, o que muito provavelmente acarretou o equívoco em questão. Isso posto, CHAMO O FEITO A ORDEM e, desde logo, defiro o pedido de efeito suspensivo, para determinar que seja observado, na instância de origem, o Acórdão n. 1724682. Oficie-se ao D. Juízo a quo, encaminhando-lhe a presente decisão, acompanhado do inteiro teor do Aresto 1724682. Intimem-se os agravados para que, querendo, respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator